Tribunal: TJMT
Processo: 1019943-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019943-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (IMPETRANTE), ALVINO SOUSA DE ALENCAR - CPF: 208.561.131-15 (PACIENTE), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERNANDES NUNES - CPF: 004.967.091-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO E AMEAÇA. REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. APARENTE INCONGRUÊNCIA NO RELATO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS RECENTES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO IDENTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Muito embora o
habeas corpus
não admita profunda incursão fático-probatória, é dever do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a prisão preventiva não configure odioso e inadmissível cumprimento antecipado de pena.

2.
Apesar de a vítima ter declarado, na sede da autoridade policial, que foi ameaçada e submetida à realização de conjunção carnal contra a sua vontade às 17h de 11.7.2024, há documentos nos autos demonstrando que, às 16h45min daquele mesmo dia, ela acessou, sem prévia anuência do seu titular, a conta bancária do paciente por meio digital e realizou uma transferência em benefício
próprio
no valor de R$ 18.000,00
, incongruência que coloca, no mínimo, em xeque as suas declarações.

3.
Ainda que comprovada a responsabilidade do paciente nas condutas criminosas (o
que ele peremptoriamente nega), é preciso ter em mente que tais condutas
não
refletem tamanha periculosidade a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejadas com seus predicados pessoais.

4.
As condições pessoais do paciente, que exerce profissão lícita (produtor rural), tem residência fixa na capital há mais de quatro décadas, família constituída e nunca figurou no polo passivo de inquéritos policiais ou ações penais envolvendo crimes

dessa
natureza, somadas à notícia de que a ofendida deixou a propriedade
onde morava e trabalhava e
nunca mais teve contato com

o paciente
, por refletirem a baixíssima probabilidade de novas investidas sexuais ou de intimidação, demonstram que as providências substitutivas ao cárcere são suficientes para atingir os fins almejados no ato constritivo.

5.
A falta de indicativos nos autos de que o paciente retornará ao mundo do crime se for colocado em liberdade e a inexistência de registros criminais recentes
recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por

medidas acautelatórias menos severas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social e preservar a integridade da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Alvino Sousa de Alencar
contra
ato supostamente ilegal da
MMa. Juíza
da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
19.7.2024
, quando foi cumprido o Mandado de Prisão Preventiva expedido no interesse de Inquérito Policial instaurado para apurar seu possível envolvimento nos crimes de
Ameaça
e
Estupro
(art. 147 e art. 213, ambos do CP) cometidos, em tese, contra
Adriana Fernandes Nunes
.

Ilustrando o propalado
constrangimento ilegal
, o impetrante sustenta que o decreto cautelar está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera os princípios da
presunção de inocência
(art. 5o, inc.
LVII
, da CF) e da
homogeneidade das medidas cautelares
.

Na sequência, defende que os autos
não contam com indícios de que o paciente teria praticado as condutas criminosas
, acrescentando que “
a suposta vítima foi quem aplicou o golpe no paciente, desviando da sua conta corrente R$ 18.000,00 reais, bem como gastou do cartão de crédito a monta de R$ 3200,00 reais, deixando um prejuízo de R$ 21.300,00 reais
” (sic).

Ainda nas suas palavras: “
no caso em tela, a vítima é o paciente, pois foi caluniado, teve suas contas bancárias e cartão de credito arrombados e ainda está na prisão (lamentável que um senhor nos altos dos seus 67 anos tenha que enfrentar o cárcere por crimes que não cometeu)
”. E arremata: “
a suposta vítima de posse do dinheiro subtraído das contas do paciente se evadiu de Cuiabá e deve ter voltado para Rondônia ou outro estado
” (sic).

Por fim, assinala que o paciente, acometido de “
severos problemas de saúde
”, detém
predicados pessoais
favoráveis capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 227868184).

Instruiu a inicial com documentos (ID 227868185 a 227868199).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
, apenas para
substituir a constrição por medidas cautelares alternativas
(ID 229161151).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 230021655).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 234384695), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME QUE DENOTA A PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPERTINÊNCIA. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 11.7.2024,
Adriana Fernandes Nunes
compareceu à Delegacia de Polícia Civil para relatar que naquela
manhã
, o paciente ameaçou matá-la, ao passo que no período da
tarde
daquele mesmo dia, ele a submeteu à realização de conjunção carnal contra sua vontade.

Eis alguns trechos das suas declarações:

“QUE a declarante entrou no quarto e o suspeito estava deitado; QUE tentou resistir várias vezes, mas ficou com medo, devido as ameaças que ele havia feito de manhã; QUE acabou cedendo; QUE o suspeito ordenou que a declarante fosse lavar suas partes intimas e voltasse para o quarto; QUE disse a ele que estava passando mal e ele disse que a faria se sentir melhor; QUE tiveram relação sexual com penetração” (ID 227868194).

Durante seu depoimento, a declarante, hoje com 44 anos, explicou que conheceu o paciente ainda jovem, quando ele se apresentou como seu suposto pai, apesar de só nos últimos anos terem se aproximado.

Ela também disse que em 2023, aceitou a proposta feita pelo paciente e se mudou, em janeiro deste ano, de Porto Velho-RO para Cuiabá-MT, onde passou a morar e trabalhar na chácara dele. Na nova morada, “
quando ficavam sozinhos, ele passava as mãos nas genitálias
”, contudo, segundo pontuou, ele “
prometeu registrar a declarante como filha, que fariam um exame e a documentação
”.

Ela ainda prosseguiu narrando que, após dois exames realizados entre janeiro e fevereiro deste ano apontarem que ele
não é pai biológico dela
, “
os assédios aumentaram
”: “
ele

passava a mão nas minhas partes intimas
” e “
pegava a minha mão e colocava no pênis dele”
. De acordo com a vítima, ele também lhe dizia para ser “
boazinha, assim, ele
[a]
registraria e ajudaria financeiramente
”.

No dia seguinte, a
tendendo à solicitação da ofendida, o Juízo de primeira instância
deferiu liminarmente as seguintes medidas protetivas

de urgência
:
a)
afastamento do autor da violência do lar, domicílio ou local de convivência;
b)
proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas;
c)
proibição de manter contato com ela, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
d)
proibição de frequentar a residência e o local de trabalho dela, de seus familiares e das testemunhas e, por fim,
e)
participação no “Grupo Reflexivo de Gênero: boas práticas” (ID 227868194).

Antes, porém, que ele fosse intimado da deliberação judicial, a autoridade acoimada coatora, atendendo à representação do
Ministério Público
, decretou a
prisão
preventiva do paciente, conforme os seguintes fundamentos:

“
A conduta do requerido de ameaçar a vítima e sua filha de apenas de 6 anos de morte por diversas vezes, além de ter mantido relação sexual com a vítima contra sua vontade está a demonstrar a necessidade de adoção de medida mais drástica a fim de resguardar a integridade da vítima, somado ao estado de vulnerabilidade em que a vítima se encontrava, desamparada e com uma filha ainda criança, a deixando ainda mais vulnerável financeiramente e mentalmente
(...).

Diante disso e da demonstração de fato de que o representado usa da vulnerabilidade da vítima para persuadi-la e perpetuar os abusos, fica demonstrado total menosprezo pela Lei e pela ordem, sendo que ele já disse por várias vezes que mataria a filha da vítima em sua frente e depois a mataria, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares, será inócua para conter seu espírito transgressor
.

Posto isto, considerando a gravidade dos fatos atribuídos ao representado; o temor manifestado pela vítima, seus familiares e a necessidade garantia de sua saúde física e emocional, o decreto da prisão preventiva é medida que se impõe” (ID 227868196). Destaquei.

O Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido três dias depois.

Muito embora o
writ
não seja palco para discussões aprofundadas sobre autoria ou tipicidade da conduta, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

Na hipótese, consoante os documentos trazidos pelo impetrante, há registro de que em
11.7.2024
, a vítima acessou a conta bancária do paciente por meio digital e realizou uma transferência bancária (via PIX) em benefício
próprio
, no valor de
R$ 18.000,00
(ID 227868192).

O ponto curioso é que a referida transação bancária ocorreu em às
16h45min
no horário local (17h45min de Brasília), ao passo que, segundo relatado pela vítima na sede da autoridade policial, o paciente a submeteu à realização de conjunção às
17h
daquele mesmo dia,
incongruência
que coloca,
no mínimo
, em xeque as suas declarações.

Outra circunstância a que não se pode fechar os olhos é que
dois dias depois
, quando
já havia deixado a propriedade rural do paciente
,
a ofendida utilizou o cartão de crédito dele para efetuar a compra de um
notebook
para si
no valor de
R$

4.499,00
(ID 227868191), a denotar que seus relatos
talvez
estejam permeados de interesses escusos.

De todo modo, ainda que fique comprovada a responsabilidade do paciente nos delitos
(o que ele peremptoriamente nega), deve-se ter em mente que tais condutas
não
refletem tamanha periculosidade a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejadas com seus predicados pessoais.

É certo que a
gravidade abstrata
das condutas criminosas, sem qualquer referência a aspectos diferenciados contidos nos autos, como ocorre na espécie,
não
justifica a prisão preventiva, que, pela própria natureza de
ultima
ratio
, deve sempre estar lastreada em
fundamentos concretos e contemporâneos
que recomendem a constrição.

Ademais, os elementos de prova que instruem o
writ
anotam que o paciente exerce profissão lícita (produtor rural), tem residência fixa na capital há mais de quatro décadas, família constituída e nunca figurou no polo passivo de inquéritos policiais ou ações penais envolvendo crimes
dessa
natureza, evidenciando que os fatos tratados nos autos – se é que realmente existiram, repito – configuram um evento
isolado
em sua vida.

Sob esse aspecto, vale consignar que, conforme se extrai de consulta aos dados do PJE em primeira instância, o paciente ostenta uma condenação à reprimenda de 1 ano de detenção em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, bem como ao pagamento de 10 dias-multa por praticar o crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003). A condenação transitou em julgado em 10.1.2023.

Esse registro pretérito, contudo,
não

é
suficiente para, por si só, sugerir a propensão do paciente a cometer crimes quando em liberdade, seja por se referir a fato de
baixa gravidade
e cometido
há mais de oito anos
, em 30.3.2016, seja por não haver notícia alguma, nos sistemas eletrônicos de pesquisa desta Corte, de que ele tenha cometido outras infrações desde tal data.

E para além da
inexistência de
registros criminais recentes, não se pode ignorar que o paciente constituiu advogado no Inquérito Policial na origem e, inclusive,
indicou o endereço onde pode ser encontrado
,
o que demonstra
disposição
em colaborar com os trabalhos da Justiça e que
não pretende se eximir de eventual aplicação da lei penal.

Por fim, está comprovado nos autos que, desde a noite em que compareceu à Delegacia de Polícia Civil para solicitar a proteção estatal,
a vítima deixou a propriedade do paciente
– onde morava e trabalhava –, e
nunca mais teve contato com ele
, a denotar a baixíssima probabilidade de novas investidas sexuais ou de intimidação.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se afirmar,
em linha oposta àquela defendida no parecer ministerial
, que a liberdade almejada represente perigo para a comunidade em que está inserido ou, de qualquer modo, seja necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza ou gravidade, o que remete à ideia de que as providências substitutivas ao cárcere são
suficientes
para atingir os fins almejados no ato constritivo.

Em outros termos, a despeito da repercussão gerada pelas condutas e dos seus possíveis efeitos sobre a ofendida, uma vez ponderadas as
circunstâncias fáticas
, as
condições pessoais do paciente
e a
excepcionalidade da prisão cautelar
–
ultima
ratio
por natureza –,

afigura-se mais adequado e consentâneo com a realidade
substituir
a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social e a preservar a integridade física e psíquica da ofendida.

Em casos semelhantes, vejamos como decidiu esta Corte Estadual:

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

“Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato, sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço.
Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 19.4.2022).

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas cautelares ao paciente:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Proibição de se comunicar com a vítima ou seus familiares por qualquer meio (redes sociais, telefone, correio eletrônico etc.);

* Obrigação de cumprir todas as medidas protetivas de urgência impostas em momento anterior pela autoridade acoimada coatora.

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição processual.

Com essas considerações e em
dissonância
do

parecer,
ratifico a medida liminar
e
concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas medidas cautelares já indicadas.

Nos termos do disposto no art. 201, § 2o, do CPP e no art. 21,
caput
, da Lei no. 11.340/2006,
notifique-se a vítima
do conteúdo deste pronunciamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024